Tribunal: STF
Processo: ARE 1325360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – PROFESSORAS – PISO SALARIAL – MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE – JULGAMENTO DA ADI Nº 4167-3 PELO STF – LEI FEDERAL QUE FIXA O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – ATRASO NA CONCESSÃO DO REAJUSTE ANUAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS PERÍODOS COMPREENDIDOS ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART 1º, DEC-LEI 20.910/32) – PRESCRITAS AS VERBAS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR A 14/06/2012 (05 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM 14/06/2017) – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O ATRASO NO REAJUSTE ANUAL PERTINENTE – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCLUSÃO EX OFFICIO DO PERCENTUAL ARBITRADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LV e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, basta observar os documentos colacionados aos autos e que apontam recorte fidedigno da vida funcional das autoras, para atestar que o reajuste no salário das autoras não atendia ao determinado pela já citada Lei.
    Sendo assim, é legítima a adequação do plano de carreira do Magistério Público Municipal da educação básica, porque a instituição e a atualização do respectivo piso salarial constituem obrigação advinda da Lei Federal n. 11.738/08, e porque tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 101/00.
    Desta forma, os argumentos defensivos adstritos aos limites de gastos da LRF não têm a força de impedir a aplicação do piso salarial da Lei nº 11.738/2008, uma vez que os preceitos para a adequação dos Estados aos limites orçamentários preveem, também, outras formas de conter os gastos públicos, como, a extinção de cargos e funções de confiança, exoneração de servidores não estáveis". 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente